Tribunal: TJSP
Processo: 1006339-51.2020.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
ACLARATÓRIOS – Embargos à execução – Cédulas de crédito bancário - Mútuo - Alegação de omissão atinente à tese de violação do disposto no artigo 240, §§ 1o e 2o do CPC (recurso do executado) - Configuração – Executado que, entretanto, foi procurado para citação desde o primeiro comando processual para tal fim – Tese que não prospera – Omissão suprida, sem efeito modificativo – Recurso do

Ementa:
ACLARATÓRIOS – Embargos à execução – Cédulas de crédito bancário - Mútuo - Alegação de omissão atinente à tese de violação do disposto no artigo 240, §§ 1o e 2o do CPC (recurso do executado) - Configuração – Executado que, entretanto, foi procurado para citação desde o primeiro comando processual para tal fim – Tese que não prospera – Omissão suprida, sem efeito modificativo – Recurso do réu parcialmente acolhido nesse sentido, sem efeitos modificativos – Banco autor que, por sua vez, aponta omissões no aresto – Inocorrência – Análise de todas as teses e circunstâncias dos autos, no contexto da discussão posta sub judice – Pretensão de nítido caráter infringente – Impossibilidade de rediscussão – Ausência das hipóteses do artigo 1.022, do Código de Processo Civil – Precedentes jurisprudenciais – Embargos do réu parcialmente acolhidos, rejeitados os do banco autor.